Tribunal: TJES
Processo: 5021033-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021033-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR BUQUERONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5021033-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CEZAR BUQUERONI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESCARTE DO PERÍODO EM LIBERDADE. ARTIGOS 86, I, E 88 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 142 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DO LIVRAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA LIBERDADE E NÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Agravo de Execução Penal manejado contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que, diante da revogação do livramento condicional por prática de crime doloso no período de prova, determinou o descarte do interregno temporal em liberdade vigiada, unificou as penas e impôs o regime fechado para o cumprimento do saldo remanescente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Cinge-se a controvérsia em definir se o lapso temporal decorrido sob o gozo de livramento condicional, posteriormente revogado in virtude do cometimento de infração penal na vigência da benesse, pode ser computado como pena cumprida para fins de detração e progressão de regime.

RAZÕES DE DECIDIR
: Nos termos dos artigos 86, inciso I, e 88 do Estatuto Repressor, e do artigo 142 da LEP, a revogação do livramento condicional decorrente de crime doloso praticado no curso do período de prova inviabiliza de forma peremptória o cômputo do lapso correspondente como tempo de pena cumprida. O livramento condicional traduz incidente de execução caracterizado como antecipação de liberdade assistida sob condição resolutiva, distanciando-se do conceito de regime prisional e obstaculizando a detração. Precedentes pacificados das Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: O lapso temporal de gozo de livramento condicional revogado por prática de crime doloso cometido na vigência do benefício é desprovido de efeito executório, obstando-se a sua detração carcerária ou cômputo para aferição de requisito objetivo à progressão de regime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de execução penal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória/ES, 26 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5021033-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CEZAR BUQUERONI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Execução Penal manejado por PAULO CEZAR BUQUERONI em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que, nos autos da execução penal nº 0002229-18.2011.8.08.0011, determinou o descarte do período do livramento condicional revogado e fixou o regime fechado para o saldo remanescente das penas unificadas.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo em execução penal.

Passo à análise do mérito.

Impende assentar,
prima facie
, que a insurgência defensiva gravita em torno da possibilidade de se computar o período em que o reeducando usufruiu de liberdade condicional para fins de detração penal, sob o pretexto de que o descumprimento das condições não apagaria a eficácia do tempo de soltura monitorada.

Para a exata delimitação da controvérsia, revela-se imperioso analisar detidamente o arcabouço fático-probatório documentado na guia executória unificada nº 0002229-18.2011.8.08.0011: verifica-se que o apenado obteve a concessão do livramento condicional; no curso do respectivo período de prova, o reeducando perpetrou nova infração penal dolosa; após, sobreveio sentença condenatória definitiva em relação ao novo crime, fato que ensejou a revogação obrigatória da benesse.

Ato contínuo, o juízo de origem realizou a unificação das penas e o descarte do lapso temporal do benefício revogado, remanescendo saldo carcerário a ser cumprido sob o regime fechado diante da reincidência.

Delineada a moldura dos fatos, o cerne da
questão
encontra assento expresso nos artigos 86, inciso I, e 88 do Código Penal, bem como no artigo 142 da Lei de Execução Penal. Conforme a dicção literal do artigo 88 do Estatuto Repressor, quando o livramento condicional é revogado em decorrência de infração penal cometida na vigência do benefício, não se computa na pena o tempo em que o reeducando estava em liberdade.

De igual modo, o artigo 142 da Lei nº 7.210/84 prescreve que o tempo de vigência da liberação assistida restar-se-á inteiramente insubsistente para fins de cômputo carcerário.

Nesta senda, a estruturação dogmática do livramento condicional afasta a sua equiparação com os regimes ordinários de cumprimento de pena. Sob este prisma, convém realçar que o livramento condicional ostenta natureza jurídica de mera suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade.

Por não se tratar de efetiva execução de reprimenda em regime carcerário ordinário, mas de verdadeira suspensão de seu cumprimento sob o influxo de condições comportamentais, resta evidenciada a absoluta impossibilidade lógica de se cogitar em detração do período de prova. Inexiste, pois, execução ativa de pena a ensejar qualquer cômputo ou abatimento carcerário na hipótese de descumprimento do pacto fiduciário.

Ademais, releva ponderar que o legislador penal denominou distinção entre as hipóteses de revogação do benefício.

Enquanto o cometimento de crime anterior à concessão enseja a revogação sem a perda do período de prova inteligência do artigo 86, inciso II, do Código Penal e do artigo 141 da Lei de Execução Penal, a superveniência de infração penal dolosa no curso do período de prova, que é a hipótese de que cuida o artigo 86, inciso I, do Estatuto Repressor, atrai a incidência cogente e inflexível do artigo 88 do Código Penal, determinando o descarte integral do tempo em que o reeducando permaneceu em liberdade.

A prática de novo crime doloso rompe a referida legítima expectativa social, atraindo a incidência do princípio
tempus regit actum
no que tange aos consectários automáticos da revogação do ato concessivo.

Sob a perspectiva da uníssona orientação pretoriana de nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o cometimento de novo crime no período de prova do livramento condicional acarreta a perda integral e insubsistência do respectivo interregno temporal em que o apenado permaneceu solto.

A revogação do livramento condicional em razão da prática de novo crime doloso cometido na vigência do período de prova impede o cômputo do lapso temporal em que o apenado esteve solto como tempo de pena efetivamente cumprida, sendo imperioso o descarte do referido período neutro nos termos do artigo 88 do Código Penal.

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012451-70.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Julgado em 18/10/2023)

Referida diretriz caminha em absoluta simetria com a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, vertendo tais premissas para a moldura fática sob exame, verifica-se que o reeducando violou as obrigações impostas pelo benefício ao delinquir no curso do período de prova.

A pretensão defensiva de computar o tempo em liberdade vigiada como detração para alcançar a fração de 36% da pena unificada carece de amparo técnico-jurídico, revelando-se escorreito o cálculo elaborado pelo juiz da execução que desconsiderou o referido interregno temporal, remanescendo saldo prisional incompatível com o pretendido regime semiaberto.

De igual modo, a natureza jurídica da liberdade condicional obsta a aplicação do instituto da detração. Por se tratar de incidente de liberdade antecipada e não de cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional, a sua fruição não pode ser sopesada em favor do apenado inadimplente.

O livramento condicional não configura regime prisional, mas sim antecipação de liberdade sob condições estabelecidas em lei. Uma vez revogado o instituto decorrente da prática de crime doloso, o tempo de permanência em liberdade provisória não é considerado cumprimento de pena, vedandose a detração do respectivo lapso temporal.

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5004354-81.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, Julgado em 22/11/2023)

Essa linha de intelecção guarda perfeita consonância com o entendimento consolidado da Corte Superior de Justiça, segundo o qual o livramento condicional não se confunde com os regimes tradicionais de cumprimento de pena.

Sob este prisma, debruçando-me sobre as especificidades do caso sob exame, conclui-se que o apenado não ostenta saldo de pena efetivamente adimplida para satisfazer o requisito objetivo para a progressão.

Sem o lapso físico sob custódia estatal, a mera fluência do tempo sob livramento condicional posterior e obrigatoriamente revogado não produz efeitos de atenuação da força executória da pena unificada.

Outrossim, impõe-se consignar que o descumprimento do livramento condicional pela prática de nova infração penal dolosa submete-se a um microssistema de sanções específico, autônomo e autossuficiente.

Por tal razão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a infração cometida na vigência do livramento não configura falta grave para fins de interrupção do prazo de progressão de regime, restando a consequência jurídica adstrita aos seus efeitos legais próprios e taxativos, quais sejam, a suspensão ou posterior revogação da benesse com a perda do tempo de prova:

A prática de nova infração penal no curso do livramento condicional não enseja a aplicação de sanções disciplinares decorrentes de falta grave, visto que o instituto é regido por microssistema próprio de consequências, limitando-se os efeitos do descumprimento à revogação do benefício e à perda do tempo em liberdade vigiada, nos termos dos arts. 86, I, e 88 do Código Penal.

(STJ, AgRg no HC nº 731.257/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Julgado em 14/06/2022)

Nesta mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a orientação de que a quebra de regras fiduciárias impõe o recrudescimento da intervenção executória do Estado, restabelecendo-se o cumprimento de pena em regime de maior controle social.

O descumprimento injustificado das condições fixadas pelo Estado-Juiz em sede de benefícios de liberdade monitorada denota a recalcitrância do apenado na submissão à lei de execução penal, autorizando a transferência imediata do reeducando para o regime fechado, a fim de assegurar a força coercitiva da sanção penal.

(TJES, Agravo em Execução nº 0049099-44.2014.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Julgado em 12/08/2015)

Sob essa ótica, a conduta de PAULO CEZAR BUQUERONI, consistente no cometimento de novo crime doloso no período de prova do livramento condicional, materializa a mais grave modalidade de quebra fiduciária do acordo para execução estatal.

Ao vilipendiar as condições impostas para sua liberdade vigiada, o agravante atraiu para si a necessidade de restabelecimento do regime prisional mais gravoso, qual seja, o fechado, para o desconto do saldo remanescente de suas penas unificadas, em estrita sintonia com a
ratio decidendi
do precedente deste Gabinete.

Com efeito, admitir a detração do período do livramento condicional revogado por prática de crime doloso criaria uma gritante disfunção sistêmica no ordenamento repressivo, além de inaugurar indesejável janela de fraude à execução das penas.

O reeducando no gozo de liberdade condicional teria a certeza de que, mesmo voltando a delinquir nas ruas, o tempo de sua soltura restaria consolidado em seu favor como efetivo adimplemento de pena, subvertendo a finalidade ressocializadora e preventiva da sanção criminal.

Por conseguinte, desprovido o reeducando do requisito objetivo temporal básico em razão do descarte de período neutro imposto
ex vi
dos artigos 88 do CP e 142 da LEP, resta patente a higidez da decisão que estabeleceu o regime fechado para o resgate do saldo remanescente das reprimendas unificadas (artigo 111 da LEP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente agravo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável decisão de primeiro grau.

É como voto.

03

Vitória/ES, 26 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.